Tribunal: TJBA
Processo: 0000896-50.2010.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000896-50.2010.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA, FABIO ALMEIDA E SILVA, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR E AMBIENTAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUALIDADE INADEQUADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AJUSTE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público em Ação Civil Pública. O Juízo a quo condenou a concessionária a fornecer água potável, a suspender a cobrança automaticamente diante de quaisquer não-conformidades, a pagar indenização por danos morais coletivos e a restituir em dobro os valores cobrados nas faturas de março a maio de 2010, em razão do fornecimento de água imprópria (com odor, cor e coliformes) à população de Canavieiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões centrais consistem em definir: (i) a responsabilidade civil da concessionária diante de alegada força maior (chuvas) e fato de terceiro; (ii) a legalidade e proporcionalidade da determinação de suspensão de cobrança por "qualquer não-conformidade"; (iii) a configuração de dano moral coletivo decorrente da má prestação de serviço essencial; e (iv) a modalidade de repetição de indébito (simples ou em dobro) aplicável a cobranças realizadas no ano de 2010, à luz da jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC). Eventos climáticos sazonais e carreamento de detritos inserem-se no risco da atividade (fortuito interno), não afastando o dever de garantir a potabilidade da água ou suspender o fornecimento se esta se tornar nociva. 2. A determinação de suspensão automática da cobrança por "quaisquer não-conformidades" revela-se desproporcional, podendo inviabilizar o serviço por falhas meramente estéticas. Impõe-se o ajuste do comando para limitar a sanção aos casos em que a água esteja imprópria para consumo humano, oferecendo risco à saúde (parâmetros sanitários). 3. A falha no fornecimento de água potável caracteriza dano moral coletivo in re ipsa, violando direitos transindividuais fundamentais (saúde e dignidade). O valor de R$ 100.000,00 mostra-se razoável e cumpre a função pedagógico-punitiva (STJ, REsp 1.820.000/SE). 4. Quanto à restituição dos valores, o STJ (EAREsp 676.608/RS) pacificou que a dobra do art. 42 do CDC independe de má-fé, mas modulou os efeitos para aplicar tal entendimento apenas a cobranças posteriores a 30/03/2021. Para fatos anteriores (2010), exige-se prova de má-fé, não demonstrada inequivocamente nos autos. Reforma-se a sentença para determinar a restituição na forma simples. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença de IDs 81783184 e 81783185, determinando que: a) a restituição dos valores cobrados nas faturas de março, abril e maio de 2010 ocorra na forma simples; e b) a obrigação de suspensão de cobrança futura ou devolução imediata incida apenas quando laudos técnicos comprovarem que a água está imprópria para consumo humano, oferecendo risco à saúde. Mantidos os demais termos, inclusive os danos morais coletivos. Teses de julgamento: 1. A interrupção ou fornecimento inadequado de serviço público essencial de água potável gera dano moral coletivo in re ipsa. 2. A suspensão de cobrança de tarifa de água justifica-se quando o produto é impróprio para consumo (risco à saúde), não devendo ser aplicada automaticamente para desconformidades secundárias que não afetem a potabilidade sanitária, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro. 3. A repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC) para cobranças realizadas antes de 30/03/2021 exige a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 22 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ - EAREsp 676.608/RS; REsp 1.820.000/SE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000896-50.2010.8.05.0043, em que figura como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, e, como apelado, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados ocorra na forma simples e para limitar a obrigação de suspensão de cobrança futura às hipóteses de água imprópria para o consumo humano que ofereçam risco à saúde, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA